Tribunal: TJDFT
Processo: 0021836-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0021836-69.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUZIA AUGUSTA NICOLAI, ESPÓLIO DE NELIO JOSE NICOLAI, LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: IVAMAR GOULART DA SILVA, LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA MELO E SILVA, MGF CONSULTORIA PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelados, ora embargados, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelos apelantes/autores no ID 28570156. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator